Tribunal: STF
Processo: RE 1372578
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade a dispositivos da Constituição Federal.
Insurge-se contra acórdão do TRF da 5ª Região que, em juízo de adequação, consignou estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento proferido no RE 566.621, Tema 4 da repercussão geral, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PARA ADEQUAÇÃO DO VOTO DO RECURSO DE APELAÇÃO AO NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. RE 566.621/RS. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO RE N. 566.621/RS. ACÓRDÃO MANTIDO.
 1.	Trata-se de decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal para adequação do acórdão de fls. 79/87 aos termos do entendimento do STF no RE n° 566.621/RS.
 2.	In casu, os descontos indevidos ocorreram no ano de 2011, conforme documento de fl. 17, tendo sido ajuizada a presente ação em 15.05.2012, ou seja, antes do decurso do prazo quinquenal previsto na LC n° 118/05.
 3.	O acórdão de fls. 79/87, manteve o entendimento da sentença recorrida, no sentido de que persiste o direito da autora da demanda à compensação do crédito correspondente às contribuições vertidas pela autora, no período entre 1989 e 1995. 
 4.	Mantidos os termos do acórdão de fls. 79/87.”

Nas razões do extraordinária, a União requer a aplicação do Tema 4 da repercussão geral segundo o qual “ o prazo prescricional de cinco anos para as ações de repetição de indébito tributário, definido na LC 118/2005, incide sobre as ações de repetição de indébito ajuizadas  após a entrada em vigor da nova lei complementar, ainda que estas ações digam respeito a pagamentos indevidos realizados anteriormente à vigência da nova lei”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, verifica-se que a recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado, o que impede a análise da pretensão recursal. Nesse sentido, anote-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 1.121.520/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 972.999/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/4/17).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE nº 767.716/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).

“AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. Não se conhece de recurso extraordinário no qual não se aponta o dispositivo constitucional tido por violado. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 603.864/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/2/07).

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 23/8/05).

Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assiste à recorrente. É que a Primeira Turma do TRF da 5ª Região, em juízo de adequação, ao tratar do tema relativo à prescrição, asseverou que os descontos indevidos na aposentadoria complementar da recorrida se deram no ano de 2011 e a presente ação foi ajuizada em 15/5/2012, ou seja, antes do decurso do prazo quinquenal previsto na LC 118/2005.
Nas razões do extraordinário, a União limita-se a pleitear a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do Tema 4 da repercussão geral, já aplicada pela Corte de origem, e sem infirmar o fundamento relativo ao termo inicial de contagem da prescrição. Incide, portanto, o enunciado da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe:

“É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DEFICIÊNCIA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA”.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 667.051/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12).

“Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).
 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. 
Brasília, 23 de fevereiro de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente